Tribunal: STJ
Processo: 0001604-97.2022.8.16.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018361 - PR (2025/0305687-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: M A B
ADVOGADOS
: MARCOS VINÍCIUS RODRIGUES DE ALMEIDA - PR039241
ALYSON MARTINS LEITE - PR051128
AGRAVADO
: J M A R
ADVOGADOS
: IPURAN CURY - PR047984
MARINICE SERAFIM SZEZERBICKI - PR030493
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALTERAÇÃO DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
III, DO CPC. RAZÕES GENÉRICAS.
ART. 932,
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Incumbe à parte agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:56:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: e058534e-bd11-448f-a7bd-9026ba186440

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018361 - PR (2025/0305687-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: M A B
ADVOGADOS
: MARCOS VINÍCIUS RODRIGUES DE ALMEIDA - PR039241
ALYSON MARTINS LEITE - PR051128
AGRAVADO
: J M A R
ADVOGADOS
: IPURAN CURY - PR047984
MARINICE SERAFIM SZEZERBICKI - PR030493
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALTERAÇÃO DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
III, DO CPC. RAZÕES GENÉRICAS.
ART. 932,
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Incumbe à parte agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por M. A. B. contra a decisão (e-STJ fls.
809/810) que não conheceu do agravo em recurso especial devido à ausência de
impugnação de todos os fundamentos da decisão atacada.
Em suas alegações, a parte recorrente reitera as razões do recurso especial e
a violação dos arts. 2o-A, parágrafo único, da
232 do Código Civil e
Lei no 12.004/2009,
392 e 395 do Código de Processo Civil.
Sem impugnação, conforme certidão de e-STJ fl. 855.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
No caso, consta da decisão combatida que o fundamento referente à ausência
de prequestionamento não foi impugnado especificamente.
Ressalta-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula no 182/STJ.
Documento eletrônico VDA52817495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:17
Código de Controle do Documento: ca537719-4c8d-4d3c-8771-a5f118dc4213

A despeito das argumentações expendidas no agravo interno, é pacífico o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça de ser dever da parte agravante refutar
especificamente todos os fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu
desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de
não ser conhecido o agravo, não bastando para tanto a impugnação genérica, parcial
ou a reiteração das razões do recurso anterior.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL. CONFIRMAÇÃO DO NÃO CONHECIMENTO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em
recurso especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo
especial impossibilita o conhecimento do recurso, nos termos do
III, do
art. 932,
CPC/2015.
"
3. Agravo interno ao qual se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma,
AREsp 1.001.997/SC,
julgado em
DJe
- grifou-se)
7/2/2017,
16/2/2017

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE,
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
III, DO
E
POR ANALOGIA.
ART. 932,
CPC/2015
SÚMULA 182/STJ,
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
§ 11, DO
ART. 85,
CPC/2015.
MANDADO DE SEGURANÇA.
DESCABIMENTO. AGRAVO
SÚMULA 105/STJ.
INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
II. Incumbe ao agravante infirmar, especificamente, todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o Recurso Especial, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o processamento do apelo nobre, sob pena de não ser
conhecido o Agravo (art. 932, III, do CPC vigente).
III. No caso, por simples cotejo entre o decidido e as razões do Agravo em
Recurso Especial verifica-se a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão que, em 2o Grau, inadmitira o Especial, o que atrai a
aplicação do disposto no
III, do
- vigente à época da
art. 932,
CPC/2015
publicação da decisão então agravada e da interposição do recurso -, que
faculta ao Relator 'não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida',
bem como do teor da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, por
analogia.
(...)
V. Agravo interno parcialmente provido, apenas para excluir a majoração de
honorários advocatícios (art. 85, § 11, do
."
CPC/2015)
(AgInt no
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
AREsp 1.115.522/PI,
Segunda Turma, julgado em
DJe
3/10/2017,
13/10/2017)

Assim, as razões do recurso não são suficientes para reformar a decisão
atacada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52817495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:17
Código de Controle do Documento: ca537719-4c8d-4d3c-8771-a5f118dc4213

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.018.361 / PR
Número Registro: 2025/0305687-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00016049720228160100 00019911020258160100 16049720228160100 19911020258160100
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M A B
ADVOGADOS : MARCOS VINÍCIUS RODRIGUES DE ALMEIDA - PR039241
ALYSON MARTINS LEITE - PR051128
AGRAVADO
: J M A R
ADVOGADOS : IPURAN CURY - PR047984
MARINICE SERAFIM SZEZERBICKI - PR030493
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO - INVESTIGAÇÃO
DE PATERNIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : M A B
ADVOGADOS : MARCOS VINÍCIUS RODRIGUES DE ALMEIDA - PR039241
ALYSON MARTINS LEITE - PR051128
AGRAVADO
: J M A R
Documento eletrônico VDA54007051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:48:31
Código de Controle do Documento: 5b057bab-a3b7-46d1-8ddf-3a6b8d4f4a2a

ADVOGADOS : IPURAN CURY - PR047984
MARINICE SERAFIM SZEZERBICKI - PR030493
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:48:31
Código de Controle do Documento: 5b057bab-a3b7-46d1-8ddf-3a6b8d4f4a2a